Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-77.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. USO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO PARA EXASPERAR DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE) AVOS. CONCURSO FORMAL. DUPLA UNIFICAÇÃO. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO.
1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção, bastando a comprovação do envolvimento de menor no delito praticado em companhia do imputável, consoante o disposto no enunciado no 500 da Súmula do STJ.
2. A simples alegação do desconhecimento da menoridade do corréu, sem a devida comprovação pela defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores ao fundamento de erro de tipo.
3. É firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser razoável a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial negativa.
4. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da presença de duas majorantes do crime de roubo é possível que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria da pena e a outra na terceira fase, como causa de aumento de pena.
5. É devida a compensação apenas parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da múltipla reincidência, encontrando-se correta a majoração da pena na fração de 1/12 (um doze avos) nesse caso.
6. O emprego de arma de fogo foi devidamente comprovado nos autos pelo depoimento das vítimas, bem como pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do local. A apreensão da arma e a realização do exame pericial é prescindível para a incidência da referida causa de aumento, quando outros elementos probatórios demonstram a sua utilização para a prática do delito, consoante enunciado no 22 da Súmula desta Corte. Em relação à alegação de que a arma era um simulacro de arma de fogo, não há comprovação nos autos dessa alegação, não tendo a defesa se desincumbido do seu ônus de probatório (art. 156, caput, do CPP).
7. A dupla unificação dos crimes praticados em concurso formal, consistente em exasperar as penas de roubos em 1/2 (metade), de acordo com o número de delitos (6), e sem seguida aplicar nova exasperação, à razão de 1/6 (um sexto) em face do concurso formal com um crime de corrupção de menores, enseja prejuízo para o réu, impondo-se a reforma da sentença para que ocorra um único aumento, de acordo com o total de crimes, qual seja sete, e aplicação da fração máxima de 1/2 (metade).
8. Apelação parcialmente provida.